Tribunal: TJMT
Processo: 1003242-31.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003242-31.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA GONCALVES SILVA - CPF: 971.812.931-68 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), APARECIDA FATIMA GONCALVES SILVA - CPF: 627.761.931-49 (APELADO), ESPÓLIO DE AURORA MADALENA GONCALVES SILVA registrado(a) civilmente como AURORA MADALENA GONCALVES SILVA - CPF: 274.686.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRESTAÇÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DETERMINADA –
ANÁLISE EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATÉRIA JÁ PRECLUSA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Questões relacionadas à prestação de contas alegada somente após a prolação da sentença não devem ser conhecidas, tendo em vista a ocorrência da preclusão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003242-31.2018.8.11.0003

APELANTE: ELISÂNGELA GONÇALVES SILVA

APELADA:

APARECIDA FATIMA GONCALVES SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISÂNGELA GONÇALVES SILVA
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Wanderlei José dos Reis
, lançada nos autos da ação de exigir contas ajuizada em face de

APARECIDA FATIMA GONCALVES SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos articulados na exordial, para rejeitar em parte as contas apresentadas pela requerida, condeno-a a ressarcir ao espólio a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros e correção monetária a partir de 16.05.2017, ficando ressalvado que, em caso de não pagamento, o juízo poderá sequestrar os bens que estão sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo, a teor do que dispõe o art. 553, parágrafo único, do CPC. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, eis que as partes litigaram sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante sustenta que a
sentença merece reforma,
pois a presente demanda visava esclarecer onde estão os valores recebidos pela apelada, pois a mesma traz apenas as despesas e nenhum comprovante de pagamento aos herdeiros de seu quinhão ou ainda deposito em conta bancária para futura partilha.

Aduz que a inventariante/recorrida se restringe a apresentar a prestação de conta de março de 2017 até a data de dezembro de 2018, sendo esta citada em fevereiro de 2019, apresentado suas razões em março de 2019.

Pontua que a prestação de contas apresentada não esclarece/elenca se houve o pagamento mensal dos demais interessados, razão pela qual entende-se que ainda seja oportuno, por economia processual e princípio da cooperação a intimação para manifestação da herdeira necessária
Sra. Luzia Gonçalves da Silva
, que não manifestou nos presentes autos, sendo a mesma parte interessada.

Por fim, assevera ser nítida a incoerência na prestação de contas encartadas junto ao processo, vez que verifica-se apenas e tão somente que houve recebimento de valores, mas não se apresenta para onde os valores foram, se estão depositados em conta bancária para futura partilha ou se já foi pago aos herdeiros seu quinhão de direito dos frutos do espolio.

Com essas considerações pugna pelo provimento do recurso para:
“a) Que seja reconhecido o dever da Inventariante de prestar conta desde 26.05.2016 até o dia que for retirada do cargo. (art. 618, inc. VII do CPC) b) Que seja constituído o título executivo judicial ilíquido no presente caso em razão do lapso temporal entre a investidura do cargo e o efetivo pagamento do quinhão hereditário. c) na eventualidade de ser considerado que o feito não está pronto para declarar o título executivo judicial, por economia processual requer que o auto retorne à primeira instancia para cumprimento das determinações e intimação da herdeira Sra. Sra. Luzia Gonçalves da Silva, para que se manifeste nos presentes autos, acerca de seu interesse na matéria aqui em lide” (sic)
(Id
66415023).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id
76094450.

Parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id 67241496).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na espécie, cuida-se de ação de exigir contas proposta por
ELISÂNGELA GONÇALVES SILVA
, herdeira do espólio de
Aurora Madalena Gonçalves da Silva
, em face da inventariante e também herdeira,
APARECIDA FÁTIMA GONÇALVES SILVA
, onde narra em sua inicial que a requerida, na condição de administradora dos bens do espólio, até a presente data, não teria prestado contas aos demais herdeiros acerca dos valores recebidos a título de aluguel dos imóveis, alegando também que não estaria pagando os impostos e taxas incidentes sobre os bens móveis e imóveis inventariados.

Devidamente citada, a demandada apresentou contestação e prestação de contas, por meio da qual esclarece, em suma, que o único bem inventariado que está sob sua administração é o percentual de 25% incidente sobre o imóvel descrito na matrícula n.o 25.409, do CRI situado na cidade de Rondonópolis, cujo imóvel é formado por 07 (sete) quartos, estilo quitinete, sendo que, da renda mensal proveniente desses quartos (R$2.100,00), o espólio é detentor do percentual de 25%, ou seja, R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Assevera também que o veículo FIAT STRADA estaria na posse exclusiva da autora, aqui apelante, e, por conta disso, deveria recair sobre ela o ônus de pagar os impostos sobre ele incidentes. No mesmo contexto, afirma que os impostos relativos aos imóveis foram devidamente quitados. Ao final, pugna pela improcedência dos pleitos (Id 66414540).

Em sede de impugnação à contestação, a parte autora sustenta que realmente está na posse do outro imóvel que integra o patrimônio da
de cujus
, localizado na Avenida Lídio Magalhães, n.o 427, Jardim Primavera, situado em Rondonópolis-MT.

Quanto ao veículo FIAT/STRADA WORKING CD, modelo 2011, ano 2012, cor Branca, Placa NDA7638, Renavam 00345592760, informou que tal bem está sendo por ela utilizado.

Com relação à motocicleta HONDA CG 125 FAN ESD, ano/modelo 2014, cor Preta, Placa QBT3467, Renavam 01029796421, está sendo utilizado pela herdeira
Luzia Gonçalves da Silva
, conforme noticiado nos autos principais de inventário (Processo n.o 1001540-21.2016.8.11.0003) (Id 66414979).

Após regular tramitação da demanda, o magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos articulados na exordial, para rejeitar em parte as contas apresentadas pela requerida, condeno-a a ressarcir a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente ao pagamento, com recursos do espólio, de honorários advocatícios do patrono contratado pela inventariante.

A propósito, transcrevo parte dos fundamentos utilizados pelo douto sentenciante que bem externou a questão posta:

“(...) Conforme ressaltado alhures, narra a autora que a requerida, na condição de inventariante, está na posse e administração de todos os bens do Espólio de Aurora Madalena.
A requerida, por sua vez, asseverou que o único bem inventariado que, de fato, está sob sua administração, é o percentual de 25% incidente sobre o imóvel descrito na matrícula n.o 25.409, do CRI desta urbe, sendo que este imóvel é formado por 07 (sete) quartos, estilo quitinete, localizado na Rua Alzira Marcelino Marcon, n.o 827, Bairro Jardim Itapuã.

11. Já na impugnação à contestação, a parte autora aduziu que realmente está na posse do outro imóvel que integra o patrimônio da de cujus, localizado na Avenida Lídio Magalhães, n.o 427, Jardim Primavera, nesta cidade. Quanto ao veículo FIAT/STRADA WORKING CD, modelo 2011, ano 2012, cor Branca, Placa NDA7638, Renavam 00345592760, informou também a autora que tal bem está sendo por ela utilizado. Com relação à motocicleta HONDA CG 125 FAN ESD, ano/modelo 2014, cor Preta, Placa QBT3467, Renavam 01029796421, tal bem está sendo utilizado pela herdeira Luzia Gonçalves da Silva, conforme noticiado pela própria autora nos autos principais de inventário (Processo n.o 1001540-21.2016.8.11.0003), mais especificamente na petição de ID: 7937047.

12. Assim, considerando que a inventariante, ora requerida, não pode responder pelos bens que não estão sob a sua guarda e administração, tenho que a prestação de contas se cingirá ao único bem que está em sua posse, qual seja, o percentual de 25% incidente sobre o imóvel descrito na matrícula n.o 25.409, do CRI desta urbe, sendo que este imóvel é formado por 07 (sete) quartos, estilo quitinete, localizado na Rua Alzira Marcelino Marcon, n.o 827, Bairro Jardim Itapuã.

13. Outrossim, com relação ao lapso temporal, aduz a requerente, em sua inicial, que a prestação de contas deve se dar a partir da abertura da sucessão, ocorrida em 26.05.16. Por outro lado, a requerida, em sede de contestação, consignou que já estariam nos autos do inventário as contas do período anterior a fevereiro de 2017.

14. Do exame apurado nos autos do inventário (Processo n.o 1001540- 21.2016.8.11.0003), em especial das manifestações constantes nos IDs: 4494272, 4500537, 4508593, 4597171, 4872958, 4894804, 5561412, 5561421, tanto a requerente, quanto a requerida, apresentaram prestações de contas relativas aos imóveis que estão sob suas respectivas responsabilidades até o mês de fevereiro de 2017, fato este confirmado pela própria demandante em sua manifestação nos autos do inventário, em 30.05.17, consoante se infere do petitório de ID: 7937047:

“Diante das inúmeras reuniões feitas entre os patronos com o propósito de entabularmos um acordo nos autos, ficou apenas decidido que no 15o de todos os meses as partes ficavam responsável de apresentar a prestação de contas, e assim ocorreu até o mês de fevereiro do ano corrente. Quando começo as substituições mensais dos patronos das partes LUZIA GONÇALVES DA SILVA, e APARECIDA FATIMA GONÇALVES SILVA”. (grifo no original)

15. Assim, com base nessas premissas, tenho que o período que deverá ser analisado pelo juízo compreenderá o mês de março de 2017 em diante.

16. De outra banda, a respeito da ação de exigir contas, importa trazer à baila o que preleciona o art. 551, do Estatuto Processual Civil: “Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”.

17. Igualmente, a jurisprudência entende que “devem as contas retratar fielmente a sequência de operações de recebimento e de despesas, pela ordem cronológica da sua ocorrência, demonstrando-se, coluna por coluna, as receitas e pagamentos e a indicação do saldo”. (TJSP, RT 717/157, JTJ 171/209).

18. Do apurado exame do presente caderno processual, em especial da contestação e documentos carreados pela inventariante, ora requerida, tem-se que as contas por ela apresentadas devem ser parcialmente rejeitadas, conforme doravante restará devidamente explicitado.

19. Com efeito, da análise detida dos documentos que acompanham a contestação, verifica-se que, de fato, a requerida trouxe, de forma minuciosa e detalhada, mês a mês, todas as receitas e despesas relativas ao imóvel que está sob a sua administração.
Ademais, nota-se que a impugnação às contas apresentadas pela requerente foi feita de forma genérica, contrariando o que dispõe o art. 550, § 5o, do CPC.

20. Porém, o que chama atenção é a planilha referente ao mês de maio de 2017 (ID: 18714630), em que se verifica o pagamento, com recursos do espólio, de honorários advocatícios do patrono contratado pela inventariante.

21. Neste sentido, em casos em que há conflito de interesses entre os herdeiros, como é o caso dos autos, cada qual responde pelos honorários de seus respectivos advogados. Assim, considerando que a inventariante utilizou recursos do inventário para custear os honorários de seu patrono, deverá ela ressarcir integralmente o espólio, sob pena de lesar os interesses dos demais herdeiros, tal como se depreende dos julgados abaixo colacionados:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VENDA DE BEM DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DOS INTERESSADOS. OBJEÇÃO INJUSTIFICADA. ALIENAÇÃO AUTORIZADA. INTERESSES ANTAGÔNICOS DOS HERDEIROS. PROCURADORES DIFERENTES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PAGAMENTO PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, mas a venda deve ser autorizada caso oposta objeção injustificada e não apontada outra fonte para a quitação das dívidas. 2. Existindo herdeiros com interesses antagônicos, cada qual responde pelos honorários do seu advogado. 3. Recurso especial provido em parte.” (STJ. REsp 972.283/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, julgado em 07.04./2011, DJe 15.04.2011)

“PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. MULTIPLICIDADE DE PROCURADORES. INTERESSES ANTAGÔNICOS DOS HERDEIROS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. I. Concluído pelo Tribunal estadual que os interesses dos herdeiros eram antagônicos em relação à inventariante, os honorários dos advogados por esta contratados, inclusive substituídos por duas vezes sem prévia consulta ou anuência dos demais, não constituem ônus do espólio, cada qual respondendo pelo pagamento do trabalho dos respectivos procuradores, situação esta calcada na interpretação dos fatos do processo de inventário, de impossível reexame pelo STJ, ao teor da Súmula n. 7. II. Recurso especial não conhecido.” (STJ. REsp n. 324.085RS, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, DJ de 15.04.2002.)

22. Ademais disso, calha transcrever a norma do art. 552, caput, do Diploma Processual Civil: “Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial”.

23. Tecidas estas considerações, deve a requerida ressarcir o espólio na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros e correção monetária, desde a data do pagamento (16.05.2017), conforme documento juntado no ID: 18720262.

24. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos articulados na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil, pelo que, rejeitando em parte as contas apresentadas pela requerida, condeno-a a ressarcir ao espólio a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros e correção monetária a partir de 16.05.2017, ficando ressalvado que, em caso de não pagamento, o juízo poderá sequestrar os bens que estão sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo, a teor do que dispõe o art. 553, parágrafo único, do CPC.

25. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, eis que as partes litigaram sob o pálio da justiça gratuita.

26. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe”
(Id 66415011)

Contra a referida sentença, a apelante pugna pelo provimento do recurso para:
“a) Que seja reconhecido o dever da Inventariante de prestar conta desde 26.05.2016 até o dia que for retirada do cargo. (art. 618, inc. VII do CPC) b) Que seja constituído o título executivo judicial ilíquido no presente caso em razão do lapso temporal entre a investidura do cargo e o efetivo pagamento do quinhão hereditário. c) na eventualidade de ser considerado que o feito não está pronto para declarar o título executivo judicial, por economia processual requer que o auto retorne à primeira instancia para cumprimento das determinações e intimação da herdeira Sra. Sra. Luzia Gonçalves da Silva, para que se manifeste nos presentes autos, acerca de seu interesse na matéria aqui em lide”
(sic).

Pois bem.
Consoante dispõe o artigo
507
do
CPC
, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Observa-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal)
,
ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda em várias passagens de sua obra”

E de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“Preclusão. Remetemos aqui os comentários que fizemos no art. 505, caput. Às partes é vedado discutir no processo questões sobre as quais já se operou a preclusão, e há a vedação correlata para o juiz, de decidir sobre as questões que já geraram, para ele, preclusão. 1.1. Acontece, todavia, que as partes são atingidas por todas as espécies de preclusão, diferentemente do que ocorre em relação à figura do juiz, que só é atingido pela preclusão consumativa. 1.2.
Pode-se falar em três espécies de preclusão: temporal, lógica e consumativa. 1.3. Ocorre a primeira quando a impossibilidade de praticar o ato decorre de ter passado a oportunidade processual em que este deveria ter sido praticado;
1.4. A segunda, quando, anteriormente, se praticou um ato incompatível com o ato que, posteriormente, se queira, mas já não se possa mais praticar; e finalmente, 1.5. A preclusão consumativa se dá quando a impossibilidade da prática do ato decorre da circunstância de já tê-lo praticado. 1.6. A preclusão lógica, sob certo prisma, é também consumativa, embora produza efeitos que transcendam o ato. Isto é, há preclusão para a pretensa nova prática do mesmo ato e também de outro incompatível com o que foi praticado”.

Sobre a matéria de fundo – prestação de contas, os artigos 550 e 551 do CPC estabelecem que:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas
,
instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355.

§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.”

“Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados
.”

No caso dos autos, caberia à apelante impugnar tais pontos quando da apresentação das
contas,
o que não ocorreu na espécie, de modo que preclusa a questão já anteriormente decidida, não sendo possível sua rediscussão nesta oportunidade.

Importante destacar, como bem sopesado pelo magistrado, que a parte autora apenas impugnou de forma genérica a prestação de contas apresentada pela inventariante recorrida, quando deveria demonstrar o que entendia como seu direito.

Assim sendo, entendo que os fundamentos apresentados pela apelante, em seu recurso, estão superados pelo manto da
preclusão
, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A jurisprudência segue a mesma orientação:

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SEGUNDA FASE –
AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS CONTAS APRESENTADA – MANIFESTAÇÃO GENÉRICA – PRECLUSÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Há preclusão quando as contas apresentadas pelo réu não foram impugnadas especificamente pelo autor quando oportunizado o contraditório. A manifestação genérica do autor não elidi as contas apresentadas pelo réu, podendo o magistrado concluir como boas e satisfatória.”
(TJ-MT – APL: 00057854820078110055 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/08/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRECLUSÃO – DISCUSSÃO SOBRE O DEVER DE PRESTAR CONTAS – JÁ DECIDIDA – ARTIGO 507, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA.
– Estando na segunda fase o processo de exigir contas, quando já superada a discussão acerca do dever de prestar contas, deve ser reconhecida a preclusão desta matéria – Recurso não provido. Sentença mantida.”
(TJ-MG – AC: 10000181393398002 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/10/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021